Tribunal: TCU
Processo: 023.956/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8275/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.956/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ângelo Martins dos Reis Filho (XXX.090.061-XX); Caio Gomes Dias (XXX.584.471-XX); Danielle de Castro (XXX.249.911-XX); Fernanda da Costa Cavalcante Xavier (XXX.440.341-XX); Gabriel Leão Santiago (XXX.915.911-XX); Marcilene Regina da Costa Silva Mendonca (XXX.390.011-XX); Millene Sales Ferreira (XXX.754.461-XX); Priscila Dahmer Heringer Bispo Soares (XXX.667.231-XX); Queila Gonçalves Pinheiro (XXX.685.871-XX); Valéria Vargas Louzeiro da Costa (XXX.392.691-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.